Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712170-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELVINO PEREIRA MONTALVÃO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar suscitada pela parte agravada (ID 16879061). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator